Tribunal: CARF
Processo: 10880.675266/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675266/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO. DÉBITO. RETIFICAÇÃO. PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte comprovou erro de fato no valor do débito
confessado na sua DCTF original, atestada está a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo defere-se o pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) no 41651.18079.080208.1.3.04-1942. O crédito pleiteado
de R$ 697.951,48, oriundo de DARF no valor R$ 697.951,48, data da arrecadação de
28/12/2007, refere-se a IRRF - Juros sobre o Capital próprio, relativo a dezembro de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675266/2009-42
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675266/2009-42

O julgamento foi convertido em diligência deste CARF, a fim de que se apurasse
o crédito. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Resolução (e-fls.
646 e ss):
Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação - DCOMP n°
41651.18079.080208.1.3.04-1942, por meio da qual o interessado objetiva compensar
débito IRRF de janeiro de 2008, no total de R$ 226.040,64, com crédito de IRRF, no
valor de R$ 476.190,82, oriundo de DARF supostamente pago a maior, no valor R$
697.951,48, data da arrecadação de 28/12/2007.
Através do Despacho Decisório n° 849882926, proferido em 23/10/2009, do qual o
interessado tomou ciência em 05/11/2009, não foi homologada a compensação
declarada, em razão da inexistência de crédito.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 697.951,48
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP ".
O Despacho Decisório identificou que o valor total do Darf de R$ 697.951,48 já estava
integralmente utilizado para compensar débito de IRRF de R$ 697.951,48 (cod 5706 -
PA 31/12/2007), inexistindo, portanto, direito creditório.
Inconformado,
o
interessado,
em
03/12/2009,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, ao preencher a DCTF referente ao mês de dezembro de 2007, declarou, por
engano, um débito apurado a titulo de IRRF - Juros sobre o Capital próprio, relativo a
dezembro de 2007, no valor de R$ 697.951,48 e, consequentemente, efetuou, também
por engano, o recolhimento da referida importância.
. que os requisitos para compensação foram devidamente cumpridos, na medida em que:
(i) O credito é liquido e certo, uma vez que o valor recolhido a maior pode ser
facilmente comprovado pelo confrontamento entre o valor recolhido por meio
DARF (doc.3).
(ii) A compensação foi devidamente escriturada, restando, portanto, demonstrada
sua ocorrência.
. que efetuou, em 10 de novembro de 2009, a retificação da DCTF referente ao mês de
Dezembro de 2007, o que se pode comprovar através da DCTF retificadora.
. que mero erro de preenchimento da DCTF refere-se a dezembro de 2007, cometido
pela Recorrente, não afasta, nem desnatura o seu direito ao crédito, tendo em vista que
foi devidamente comprovado o pagamento indevido a titulo de IRRF - Juros sobre o
Capital próprio, devendo prevalecer a verdade material.
. que pretende comprovar os fatos aduzidos por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, protestando pela posterior juntada de
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675266/2009-42

documentação que eventualmente não tenha sido acostada a presente Manifestação de
Inconformidade
Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF
Data do fato gerador: 28/12/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de IRRF foi efetuado
indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento não constitui direito creditório
passível de restituição ou compensação, não devendo ser homologada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando a JCP não foi paga e não foi creditada e por isto o recolhimento do IRRF sobre
JCP foi recolhido indevidamente e por isto deve ser objeto de restituição/compensação.
O despacho decisório não homologou compensação que utilizou crédito de IRRF
31/12/2007 (código 5706 - JCP). O motivo da não homologação é que o crédito não foi
informado na DCTF, já que foi informado como débito apurado o mesmo valor do
recolhimento.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pois considerou que a
empresa não comprovou o direito creditório. Ademais, não aceitou a DCTF retificadora
pois foi transmitida em data posterior ao despacho decisório.
A Recorrente alega que retificou a DCTF para demonstrar o crédito de IRRF, e que
mesmo sendo após ao despacho decisório, o princípio da verdade material deve
prevalecer. Ademais, afirma a contribuinte que não foi paga JCP neste ano e isto pode
ser comprovado na DIPJ onde nenhuma despesa de JCP foi deduzida. Pleiteia ainda
diligência para verificar se foi paga JCP neste ano e se foi deduzida alguma despesa de
JCP.
Compulsando a DIPJ do ano-calendário 2007, especificamente na Ficha 6 -
Demonstração de Resultado - verifica-se que a Linha 34 - Despesa de Juros sobre
Capital Próprio está com valor zero. Ademais, na Ficha 9 - Demonstração do Lucro
Real a única exclusão está relacionada a reversão dos saldos das provisões não
dedutíveis (linha 29). Assim existem fortes evidências de que no ano-calendário de
2007 não foi contabilizada e deduzida despesa de JCP.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675266/2009-42

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) verificar na atas de reunião de cotistas e nos livros contábeis da Recorrente se no
ano-calendário de 2007 foi deliberado e contabilizado despesa de Juros sobre Capital
Próprio;
(ii) no caso de tal despesa tenha sido contabilizada, verificar se foi deduzida nas
apurações de IRPJ e da CSLL;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto n° 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
A Unidade de Origem respondeu através do Despacho EQUAD 8a RF n.
28.366/2022 (e-fls. 653 e ss) em que aduz, com base nos registros contábeis apresentados, que
confirmou que o contribuinte informou seus débitos de IRPJ no mês dezembro 2007 em
conformidade com os dados de sua contabilidade, nos quais não consta débito de JCP, e que
portanto, smj, o valor declarado na DCTF retificadora encontra amparo e está dentro dos limites
da legislação. Transcrevo a seguir a conclusão do Despacho citado:
DO ATENDIMENTO AO QUE FOI REQUERIDO PELO CARF
17. "Verificar nas atas de reunião de cotistas e nos livros contábeis da recorrente se no
ano-calendário de 2007 foi deliberado e contabilizado despesa de Juros Sobre o
Capital Próprio".
17.1. Resposta da EQAUD => Conforme esclarecido na "Petição" apresentada em
resposta à intimação desta EQAUD, para o ano-calendário 2007 não existe ATA de
reunião de cotistas deliberando sobre JCP e nem foi contabilizada essa despesa.
18. "No caso de tal despesa tenha sido contabilizada, verificar se foi deduzida nas
apurações de IRPJ e da CSLL".
18.1. Resposta da EQAUD => Como já informado, não houve contabilização de
despesa de JCP para o ano-calendário 2007, dessa forma não há nenhuma dedução a ser
implementada.
O Contribuinte acessou o teor do Relatório de Diligência na data (e-fls.) e
apresentou Razões (e-fls. 673 e ss).

Voto
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675266/2009-42

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) no 41651.18079.080208.1.3.04-1942. O crédito pleiteado
de R$ 697.951,48, oriundo de DARF no valor R$ 697.951,48, data da arrecadação de
28/12/2007, refere-se a IRRF - Juros sobre o Capital próprio, relativo a dezembro de 2007.
O pedido foi indeferido através do Despacho Decisório Eletrônico, fl. 03, segundo
o qual as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das
quais se concluiu que o pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos, não
restando crédito disponível para compensação.
A Recorrente suscitou em manifestação de inconformidade que houve erro na
indicação dos valores dos débitos em DCTF e para correção do engano apresentou o documento
retificador com os valores corretos, os quais são coincidentes com aqueles constantes na
Per/DComp e na DIPJ originalmente apresentadas.
O julgamento foi convertido em diligência deste CARF, a fim de que se apurasse
o crédito, através de Resolução (e-fls. 646 e ss):
A Unidade de Origem respondeu através do Despacho EQUAD 8a RF n.
28.366/2022 (e-fls. 653 e ss) em que aduz, com base nos registros contábeis apresentados, que
confirmou que o contribuinte informou seus débitos de IRPJ no mês dezembro 2007 em
conformidade com os dados de sua contabilidade, nos quais não consta débito de JCP, e que
portanto, smj, o valor declarado na DCTF retificadora encontra amparo e está dentro dos limites
da legislação. Transcrevo a seguir a conclusão do Despacho citado:
DO ATENDIMENTO AO QUE FOI REQUERIDO PELO CARF
17. "Verificar nas atas de reunião de cotistas e nos livros contábeis da recorrente se no
ano-calendário de 2007 foi deliberado e contabilizado despesa de Juros Sobre o
Capital Próprio".
17.1. Resposta da EQAUD => Conforme esclarecido na "Petição" apresentada em
resposta à intimação desta EQAUD, para o ano-calendário 2007 não existe ATA de
reunião de cotistas deliberando sobre JCP e nem foi contabilizada essa despesa.
18. "No caso de tal despesa tenha sido contabilizada, verificar se foi deduzida nas
apurações de IRPJ e da CSLL".
18.1. Resposta da EQAUD => Como já informado, não houve contabilização de
despesa de JCP para o ano-calendário 2007, dessa forma não há nenhuma dedução a ser
implementada.
Desta forma, comprovada a disponibilidade do crédito, voto por dar provimento
ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido e
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675266/2009-42

Fl. 688
DF CARF MF
Original